Tribunal: TJDFT
Processo: 0763259-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DIETA ENTERAL PÓS-INTERNAÇÃO. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO AO PERCENTUAL LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a operadora de plano de saúde ao fornecimento contínuo de dieta enteral pós-alta hospitalar, bem como ao pagamento de compensação por dano moral e honorários advocatícios fixados por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de dieta enteral prescrita após a alta hospitalar, como continuidade do tratamento iniciado durante a internação; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável; e (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais e dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Normativa ANS no 465/2021 prevê a cobertura obrigatória de nutrição enteral como procedimento vinculado à continuidade da assistência hospitalar.
4. A dieta enteral prescrita no momento da alta hospitalar constitui desdobramento necessário do tratamento médico iniciado durante a internação. A negativa de fornecimento de insumo essencial à sobrevivência do beneficiário configura conduta abusiva.
5. O dano moral fica caracterizado quando a recusa indevida de cobertura agrava a situação de aflição, vulnerabilidade e risco à saúde do paciente, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.
6. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se a redução quando fixado em montante excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.
7. Havendo condenação pecuniária mensurável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo inadequada a apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A dieta enteral prescrita após a alta hospitalar integra a continuidade do tratamento médico e possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos das normas da ANS. 2. A negativa indevida de fornecimento de insumo essencial à manutenção da vida configura dano moral indenizável. 3. Havendo condenação pecuniária definida e não irrisória, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nos percentuais legais, afastada a apreciação equitativa.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 196 e 199; CC, arts. 186, 405, 422, 927 e 944; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 4o; Resolução Normativa ANS no 465/2021, art. 19, X, “f”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 3.012.656/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.03.2026. TJDFT, Acórdão no 2068239, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12.11.2025; Acórdão 2085489, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 3a Turma Cível, j: 29.01.2026; e Acórdão 2026828, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, j: 06.08.2025.